Tribunal: TJMT
Processo: 1000839-21.2017.8.11.0037
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000839-21.2017.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELIANE FLORES - CPF: 007.761.009-12 (RECORRENTE), ANDERSON ROCHA DE SOUZA - CPF: 655.018.291-34 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0005-54 (RECORRIDO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), JOAO HENRIQUE SANTOS BORGES - CPF: 053.064.941-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – IMPROCEDÊNCIA DO DANO MORAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA DO DANO MORAL – AUSÊNCIA DE REMATRÍCULA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS – INSCRIÇÃO INDEVIDA – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– FIXAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não restando comprovada a utilização dos serviços ante a ausência de rematrícula, é indevida a cobrança, sendo correta a sentença que declarou a inexistência do débito.

Ainda que não tenha restado comprovado o pedido de trancamento do curso, a inscrição indevida do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

Diante da comprovação de que a inscrição é indevida, de rigor o reconhecimento de dano moral a ser indenizado.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO, interposto pela parte promovente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a rescisão do contrato e declarar a inexigibilidade dos valores, tendo julgado improcedente o pedido de indenização por dano moral, ao argumento de que apesar de não ter restado comprovada a utilização dos serviços, a promovente não formalizou o trancamento do curso, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela
PARCIAL

PROCEDÊNCIA
dos pedidos feitos pela requerente par o fim de:
a)

rescindir o contrato de prestação de serviços educacionais formalizada entre as partes
; e
b)

declarar a inexigibilidade dos valores objeto da presente demanda
.

Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei no 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença porque restou comprovado o dano moral em razão de que quando foi estudante na Instituição de Ensino promovida, utilizava do “Educamais” e “FIES” na proporção de 50% cada para cobrir as despesas de mensalidade. Sustentou, ainda, que não realizou a rematrícula referente ao ano de 2016/1, de forma que não veio a fazer uso dos serviços, sendo a inscrição indevida.

Argumentou que sendo reconhecida a cobrança indevida do semestre letivo 2016/1, não há como se afastar a condenação da Recorrida a indenizar a Recorrente em danos morais, ante a inscrição.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Sustenta a parte Recorrente a necessidade de reforma da sentença porque restou comprovado que houve inscrição indevida de valores por parte da empresa promovida, sendo que não realizou sua rematrícula no ano de 2016.

Aduz que apesar de ter sido aluna do curso de Educação Física junto a promovida em 2015, utilizou de programas de financiamento governamentais, tais como “EDUCA+”, e “FIES”, sendo que cada um destes programas custeavam 50% (cinquenta por cento) da mensalidade. Em que pese não se rematricular para o ano subsequente descobriu que a promovida inseriu seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, por débitos com vencimento em 10.09.2016.

Em contestação, a própria promovida informa que não ocorreu o aditamento do FIES, corroborando com a informação de que a promovente não tinha interesse em continuar cursando a faculdade de Educação Física no ano de 2016. Argumentou, em contrapartida, que o valor cobrado se refere justamente aos 50% (cinquenta por cento) que não foi aditado.

Tal como entendeu o magistrado
a quo
na sentença, vejo que no presente caso não houve qualquer demonstração de utilização dos serviços no mencionado ano. Cito trecho:

T
ambém verifico, que a parte requerida não trouxe nenhuma prova que demonstre a utilização dos serviços, pois sequer juntou a lista de frequência da autora no curso de educação física
.

Portanto, não se mostra razoável a consumidora ser compelida a pagar o valor integral das mensalidades impostas pela Reclamada, pois aquela não usufruiu dos serviços educacionais
.

Nesse sentido,
a luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, se mostra justa a declaração de inexistência de débito
, pois conforme já demonstrado amplamente nos autos do processo, a consumidora não utilizou os serviços contratados.

Não há dúvidas acerca da correta declaração de inexistência do débito. Todavia, apesar do magistrado entender que a situação não enseja o pagamento de indenização por dano moral em virtude da ausência de comunicação expressa do trancamento do curso, entendo que a sentença merece reparos.

Isto porque, houve inscrição indevida do nome da parte nos órgãos de proteção ao crédito. Ainda que não tenha restado comprovado o pedido o trancamento do curso, a inscrição indevida do nome da parte Recorrente é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessária e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Os juros, em se tratando de relação extracontratual, fluem a partir do evento danoso.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2021